Tribunal: TJDFT
Processo: 0720858-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DE CONTRATO AD EXITUM REVOGADO ANTES DA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. INEXIGIBILIDADE. TÍTULO ILÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução que reconheceu a iliquidez do título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de honorários advocatícios e julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução. O contrato previa honorários de êxito de 12% sobre o quinhão hereditário do embargante em processo de inventário, além de pagamentos mensais de R$ 200,00. A revogação do mandato ocorreu antes da conclusão da ação de inventário, motivando a oposição dos embargos à execução. O apelante sustenta a liquidez e a exigibilidade do título com base nos arts. 784, XII, do CPC e 24 da Lei no 8.906/1994, pleiteando o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de honorários advocatícios ad exitum, revogado antes do cumprimento da condição estabelecida, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível; e (ii) estabelecer se os valores mensais previstos no contrato possuem natureza autônoma ou acessória em relação aos honorários de êxito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de honorários advocatícios de êxito somente constitui título executivo exigível se implementada a condição contratual de êxito na demanda, que, no caso, não se verificou em razão da revogação do mandato antes da conclusão do inventário.
4. A cláusula contratual que estabelece o pagamento de 12% sobre o quinhão hereditário não permite aferir a liquidez da obrigação, pois o valor do quinhão não foi determinado judicialmente nem houve homologação de partilha.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em hipóteses de prestação de serviço advocatício interrompido antes da conclusão da causa, o profissional faz jus apenas à remuneração proporcional, a ser apurada por arbitramento judicial, e não à execução integral do contrato.
6. O título apresentado não atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 803, I, do CPC, razão pela qual a via executiva é inadequada para a cobrança pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O contrato de honorários advocatícios de êxito, revogado antes do cumprimento da condição suspensiva de êxito, não constitui título executivo líquido e exigível, pois não foi implementada a condição contratualmente estabelecida para a percepção dos honorários."; "2. É incabível a execução de honorários advocatícios com base em título ilíquido, sendo necessária ação própria para arbitramento proporcional aos serviços prestados.".
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, XII; 803, I; 85, § 11; CC, art. 125; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.888.655/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, REsp 1.337.749/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017, DJe 06.04.2017; STJ, REsp 1.777.499/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2022, DJe 06.12.2022; STJ, REsp 2.163.930/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025.